Tribunal: TJES
Processo: 5007467-69.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Enquadramento
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007467-69.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALVARO ROCHA FILHO e outros (5)
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. LEI MUNICIPAL 5.203/2011. PRETENSÃO DE PROGRESSÃO/REENQUADRAMENTO AO NÍVEL 15, COM BASE NO ART. 32, IV. ATO ADMINISTRATIVO DE ENQUADRAMENTO PRATICADO EM 2011. ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS. INEXISTÊNCIA DE TRATO SUCESSIVO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85/STJ. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL (ART. 1º DO DECRETO 20.910/32). AÇÃO AJUIZADA APÓS ONZE ANOS DO ATO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. NÃO APLICABILIDADE DO PUIL 4130/STJ AO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5007467-69.2022.8.08.0035

RECORRENTE: ALVARO ROCHA FILHO, DENIZE DO ESPIRITO SANTO, MARCOS TADEU NESPOLI RODRIGUES, JOSE JARBAS DOS SANTOS NUNES, JOSE NETO BERNARDO, JOAO LUIZ DE SOUZA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV

RELATOR:
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Concedo assistência judiciária gratuita à parte autora, eis que preenchidos os requisitos legais.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. LEI MUNICIPAL 5.203/2011. PRETENSÃO DE PROGRESSÃO/REENQUADRAMENTO AO NÍVEL 15, COM BASE NO ART. 32, IV. ATO ADMINISTRATIVO DE ENQUADRAMENTO PRATICADO EM 2011. ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS. INEXISTÊNCIA DE TRATO SUCESSIVO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85/STJ. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL (ART. 1º DO DECRETO 20.910/32). AÇÃO AJUIZADA APÓS ONZE ANOS DO ATO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. NÃO APLICABILIDADE DO PUIL 4130/STJ AO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Os autores, servidores do Município de Vila Velha, ajuizaram ação de obrigação de fazer c/c cobrança pretendendo ser reenquadrados no nível 15 da carreira instituída pela Lei Municipal nº 5.203/2011, com base no art. 32, inciso IV, ao argumento de que fariam jus ao avanço de duas referências por nível anteriormente obtido no plano anterior.

2. Sustentam que o Município não aplicou corretamente a progressão prevista e que fazem jus ao pagamento das diferenças remuneratórias oriundas do suposto reenquadramento não realizado, restringindo o pedido aos cinco anos anteriores à propositura da ação (2022).

3. O Município contestou, arguindo prescrição do fundo de direito, destacando tratar-se de ato administrativo único, praticado em 17/11/2011, quando todos os servidores foram reenquadrados conforme o novo plano de cargos.

4. O juízo de origem reconheceu a prescrição quinquenal total, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

5. Irresignados, os autores interpõem recurso inominado, requerendo a aplicação da Súmula 85/STJ e afastamento da prescrição total.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Definir se: (a) definir se o enquadramento realizado em 2011 constitui ato único de efeitos concretos, atraindo a prescrição total do fundo de direito (art. 1º do Decreto 20.910/32); (b) avaliar se o PUIL 4130/STJ – que tratou de progressão funcional decorrente de omissão continuada – é aplicável ao caso.

RAZÕES DE DECIDIR

5. A controvérsia devolvida ao colegiado diz respeito exclusivamente à análise da prescrição aplicável à pretensão de reenquadramento funcional formulada pelos autores, servidores do Município de Vila Velha, que sustentam possuir direito a avançar duas referências por nível anteriormente obtido sob o plano de cargos pretérito, com fundamento no art. 32, IV, da Lei Municipal nº 5.203/2011, postulando, em decorrência, o reenquadramento no nível 15 e o pagamento das diferenças remuneratórias dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

6. Ocorre que, ao contrário do alegado no recurso, não se está diante de hipótese de omissão administrativa continuada apta a caracterizar trato sucessivo ou a atrair a incidência da Súmula 85/STJ. A Lei Municipal nº 5.203/2011 promoveu o enquadramento de todos os servidores mediante ato administrativo único e específico, praticado no momento de sua entrada em vigor, em novembro de 2011, ocasião em que se consolidou de maneira definitiva a situação jurídica funcional de cada servidor.

7. A partir desse ato concreto não houve qualquer renovação da suposta lesão mês a mês, nem sucessão de omissões que pudessem caracterizar prestação de trato sucessivo. O fato gerador da pretensão, portanto, é precisamente o
ato administrativo de enquadramento
praticado em 2011, razão pela qual a prescrição deve ser analisada à luz do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, segundo o qual toda e qualquer ação contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados da data do ato ou fato de que se originar o direito invocado.

8. Assim, tendo sido a ação ajuizada apenas em 2022, isto é, mais de onze anos após o enquadramento funcional questionado, encontra-se integralmente consumado o prazo prescricional quinquenal, configurando prescrição do fundo de direito.

9. Não procede a tese recursal de aplicação da Súmula 85/STJ. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o entendimento sumulado somente incide quando
não houver ato concreto negando o direito
e a Administração permanecer inerte de maneira continuada, dando ensejo à renovação mensal da lesão. Entretanto, quando há ato administrativo expressamente definidor da situação funcional — como no presente caso — não há trato sucessivo, pois a lesão (se existente) se projeta unicamente no momento da prática do ato, sujeitando-se à prescrição total.

10. O entendimento consolidado pela Segunda Turma do STJ, em diversos precedentes, é expresso no sentido de que:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE. REENQUADRAMENTO DE SERVIDOR . PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. 1. Se, levando em consideração os pressupostos fáticos expostos na própria decisão recorrida, a conclusão jurídica adotada na origem deveria ser outra, não se aplica o óbice da súmula 7 desta Corte Superior . Precedentes. 2. Esta Corte tem entendido que "o enquadramento ou reenquadramento de servidor público consubstancia ato único de efeitos concretos, não refletindo uma relação de trato sucessivo, e, por isso, a prescrição atinge o próprio fundo de direito" ( REsp 1408031/PE, rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22/02/2018) . 3. Hipótese em que quando a autora pugnou a revisão administrativa, já havia ultrapassado o quinquênio legal desde a portaria de reenquadramento, de modo que desimportante a data em que ficou ciente do resultado do processo administrativo, já que, quando houve a deflagração deste, a pretensão já estava fulminada pela prescrição. 4. Agravo interno não provido . (STJ - AgInt no REsp: 1828820 DF 2019/0221888-6, Relator.: GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 08/05/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2023)

11. A respeito de tal questão, o entendimento deste E. Tribunal de Justiça está em conformidade com o entendimento do STJ, senai vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDORES PÚBLICOS DO DETRAN/ES – - APOSENTADORIA – VACÂNCIA DO CARGO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REENQUADRAMENTO DE SERVIDOR – PRESCRIÇÃO – ATO DE EFEITOS CONCRETOS – FUNDO DE DIREITO – RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO – APELO DO RÉU PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1. A aposentadoria implica na vacância do cargo público e extinção do vínculo com a Administração, não sendo possível o pagamento de vantagens inerentes ao cargo anterior. Assim, agiu corretamente o julgador de origem ao extinguir o processo sem a resolução do mérito quanto à servidora que já se encontra aposentada . 2. De acordo com o entendimento do C. STJ, o ato de enquadramento ou reenquadramento de servidor público é ato único de efeitos concretos, não refletindo relação de trato sucessivo. Por tal motivo, nesses casos, a pretensão que é a de reconhecimento de uma nova situação jurídica fundamental sofre a incidência da prescrição do fundo de direito que, por ser exercitada em face da Fazenda Pública, é quinquenal . 3. As pretensões veiculadas em face da Administração encontram-se reguladas pelo Decreto nº. 20.910⁄32, cujo artigo 1º prescreve que: "As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem" . 4. Recurso dos autores desprovido. Apelo do requerido provido. Remessa necessária julgada prejudicada .

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0008956-56.2008.8.08 .0024, Relator.: LUIZ GUILHERME RISSO, 3ª Câmara Cível, 30/07/2024)

12. Também não prospera a invocação do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei nº 4130/ES. A decisão nele proferida não possui qualquer pertinência com a hipótese presente. No PUIL 4130, o STJ enfrentou situação diversa, relativa a progressões funcionais não concedidas ao longo do tempo, em razão de
omissão administrativa continuada
, sem existência de ato concreto de enquadramento negando o direito. Por essa razão, naquele caso rejeitou-se a tese de prescrição total, aplicando-se corretamente a Súmula 85/STJ, in verbis:

Extrai-se do recurso inominado a tese de prescrição do fundo de direito reclamado, já que a lei teria passado a viger a partir do ano de 2011 e parte ajuizou a presente no ano de 2020 não se reconhece a prejudicial aventada, pois consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não haverá prescrição do fundo do direito quando inexistir ato da Administração que negue o direito à progressão, por consistir em relação de trato sucessivo, de modo que a prescrição deve incidir apenas em relação às parcelas vencidas ao quinquídio anterior ao ajuizamento da ação (fl. 434).

13. O próprio Ministro Relator, Paulo Sérgio Domingues, consignou expressamente que a prescrição do fundo de direito somente ocorre quando há ato ou norma de efeito concreto que negue o direito, e que, inexistente essa negativa formal, deve ser aplicado o regime do trato sucessivo.

14. Assim, o PUIL 4130 reforça, ao invés de infirmar, que somente cabe afastar a Súmula 85/STJ quando há ato concreto — precisamente a situação que se verifica nos presentes autos, nos quais o reenquadramento foi realizado de forma generalizada e imediata em 2011.

15. Diante desse cenário, não subsiste qualquer fundamento que permita afastar a conclusão adotada na sentença.
A pretensão autoral foi deduzida mais de uma década após o ato administrativo que lhe serviu de fato gerador.

16. O direito material, se existente, encontra-se integralmente fulminado pela prescrição quinquenal prevista no Decreto 20.910/32. Trata-se de típica hipótese de prescrição total do fundo de direito, cuja decretação, além de apoio jurisprudencial consolidado, encontra fundamento nos princípios da
segurança jurídica
,
estabilidade das relações administrativas
e
proteção da confiança legítima da Administração Pública
. Por essas razões, a r. sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

DISPOSITIVO E TESE

17. Diante do exposto,
CONHEÇO O RECURSO INOMINADO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a r. sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

18.
CONDENO
o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$1.000,00 (um mil reais) nos termos do art. 85, § 8º do CPC, suspensa a exigibilidade diante da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Tese de julgamento:

O enquadramento funcional decorrente da Lei Municipal nº 5.203/2011 constitui
ato único de efeitos concretos
, não configurando relação de trato sucessivo. Assim, o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32 inicia-se na data do enquadramento realizado em 2011. Ajuizada a ação após o transcurso de cinco anos desse ato administrativo, consuma-se a
prescrição total do fundo de direito
, sendo inaplicável a Súmula 85/STJ. O PUIL 4130/STJ não se aplica ao caso, pois trata de hipóteses de
omissão administrativa continuada
, distinta da situação de ato concreto e definitivo aqui analisada.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
Art. 1º do Decreto 20.910/32;Art. 1º do Decreto 20.910/32;

Art. 487, II, CPC; Art. 46 da Lei 9.099/95; Art. 55 da Lei 9.099/95; Art. 27 da Lei 12.153/09; Art. 32, IV, da Lei Municipal 5.203/2011.

Jurisprudência relevante citada:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI Nº
4130
- ES (2024/0185430-0),

(STJ - AgInt no REsp: 1828820 DF 2019/0221888-6, Relator.: GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 08/05/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2023); (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0008956-56.2008.8.08 .0024, Relator.: LUIZ GUILHERME RISSO, 3ª Câmara Cível, 30/07/2024)

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)